Tribunal: TJES
Processo: 5002945-95.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002945-95.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NEUZA MARIA VIAL TEIXEIRA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignável, bem como fixou indenização por danos morais e determinou à restituição, em dobro, dos valores descontados nos benefícios da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão é saber: (i) se o juízo é incompetente pela necessidade de produção de prova pericial e (ii) se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente, depósito realizado por meio de TED e registro de saque do referido depósito.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e saque do valor depositado. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência da consumidora.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo Mannarino Teixiera Lopes.,

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002945-95.2024.8.08.0045

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NEUZA MARIA VIAL TEIXEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO M S GAGNO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados e declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignável, bem como fixou indenização por danos morais e determinou à restituição, em dobro, dos valores descontados nos benefícios da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão é saber: (i) se o juízo é incompetente pela necessidade de produção de prova pericial e (ii) se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura eletrônica da autora, documentação pessoal coincidente, depósito realizado por meio de TED e registro de saque do referido depósito.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura eletrônica, informações claras e saque do valor depositado. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência da consumidora.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

e Materiais

ajuizada por
NEUZA MARIA VIAL TEIXEIRA
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que recebe aposentadoria por idade através do Benefício nº 155.149.754-6 e pensão por morte através do Benefício nº 048.781.175- 5, porém observou que seus benefícios foram reduzidos.

Assevera que descobriu que está sendo vítima de descontos indevidos em seus benefícios previdenciários, pois os descontos são referentes a cartões de crédito do Banco BMG que nunca contratou.

Relata ter procurado o requerido somente para adquirir empréstimos, sentindo-se extremamente lesada e enganada, pois não contratou nenhum cartão de crédito, bem como nunca autorizou os descontos em seu benefício.

Sobreveio sentença (ID 15606307) nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR nulos os contratos de empréstimos nº. 15519867 vigente no benefício nº 155.149.754-6, e o nº. 15519866 sobre o benefício 048.781.175-5, competindo à requerida promover a suspensão dos descontos, sob pena de multa mensal de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais) e CONDENAR a requerida BANCO BMG S.A. a pagar a NEUZA MARIA VIAL TEIXEIRA:

A) R$ 5.609,88 (cinco mil, seiscentos e nove reais e oitenta e oito centavos), referente à soma das duas avenças objeto da ação de R$ 2.822,96 e R$ 2.786,92, conforme descontos trazidos na planilha de Id 50971268 - Pág. 8 a 11, bem como os descontos que forem demonstrados em cumprimento de sentença por terem ocorrido durante o processo, tudo em dobro, com compensação do valor de R$ 1.279,00 (mil, duzentos e setenta e nove reais, Id 55840702 - Pág. 1), creditado em 08/10/2019, tudo com correção monetária, desde a data de cada um dos descontos/depósito (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

B) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15606309), alegando preliminar de necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação de serviço. Por fim, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15606314), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, o recorrente sustenta preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Isto posto,
rejeito
a preliminar arguida.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos Termos de Adesão de Cartão de Crédito Consignado (IDs 15606296 e 15606297) e Cédulas de Crédito Bancário (IDs 15606298 e 15606299), todos assinados eletronicamente (selfie) pela autora, com dados pessoais coincidentes com os da inicial.

A análise da documentação acima mencionada, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado de forma eletrônica, acompanhado da cópia do documento de identificação, depósito por meio de TED (ID 15606302), saque do referido depósito (ID 15606300) e saque complementar (IDs 15606301 e 15606300 – fl. 35), atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantias em razão dos saques efetuados, não foi negado pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito a sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Ademais, a proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Além disso, na referida Cédula de Crédito Bancário consta imagem de um cartão de crédito ao lado do local em que foi realizada à assinatura eletrônica da autora, tornando de fácil constatação que o referido cartão estaria sendo disponibilizado.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos,
não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a nulidade do contrato, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários em face do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Recurso :
Recurso Inominado Processo : 5002945-95.2024.8.08.0045
Juízo :
Juízo de São Gabriel da Palha – 1ª Vara
Juiz(a)
: Paulo Moisés de Souza Gagno
Recorrente :
Banco BMG SA Recorrido : Neuza Maria Vial Teixeira
Vogal :
Rafael Dalvi Guedes Pinto

O presente voto diverge da eminente Relatora para manter a sentença de origem. A controvérsia envolve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não reconhecida pela idosa, que pretendia mero empréstimo. Aplica-se o princípio da vulnerabilidade e do
favor debilis
. Os documentos não comprovam informação clara, configurando prática abusiva e eternização da dívida, circunstância corroborada pela ausência de uso rotineiro do cartão para compras. A sentença originária reconheceu adequadamente a falha na contratação e o dano moral.
DIVIRJO DO VOTO DA JUÍZA RELATORA PARA MANTER A SENTENÇA PROLATADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LJE.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cartão de crédito consignado (RMC). Vício de consentimento e prática abusiva. Divergência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, determinando a suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores e pagamento de indenização por danos morais, em razão da não comprovação segura da manifestação de vontade da consumidora.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica apresentada pelo banco, impugnada pela autora idosa, é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento na modalidade RMC; e (ii) saber se configurada a falha na prestação do serviço apta a justificar a nulidade, a restituição em dobro e os danos morais fixados na origem.

III. Razões de decidir

A consumidora, parte vulnerável da relação, tencionava contratar empréstimo consignado convencional, mas foi induzida a aderir a cartão de crédito com RMC, modelo de convenção que gera o cômputo de dívida infindável, devendo incidir a interpretação protetiva do
favor debilis
.

A absoluta ausência de uso rotineiro do plástico para consumação de produtos ou serviços (compras) evidencia o desconhecimento da natureza do negócio e a real intenção de apenas obter recursos mutuários.

Caracterizada a prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC), a sentença originária que reconheceu a falha e os danos morais pela afetação de verba alimentar deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Divergência acolhida. Tese de julgamento: "A imposição de cartão de crédito consignado a consumidor idoso que intencionava contratar simples empréstimo, evidenciada pela falta de uso do plástico para compras, configura prática abusiva e vício de consentimento, justificando a nulidade do contrato e a reparação civil".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I, 6º, III, e 39, IV; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais na qual a parte autora, consumidora idosa, alega estar sofrendo descontos indevidos em seus benefícios previdenciários referentes a contratos de cartão de crédito consignado (RMC) do Banco BMG S/A, os quais afirma não ter celebrado, relatando ter procurado o banco apenas para adquirir empréstimo.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade formal da contratação, juntando aos autos termos de adesão e cédulas de crédito assinadas eletronicamente (com
selfie
e IP), além de comprovantes de transferências bancárias via TED (saques). Arguiu, ainda, preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica.

A sentença prolatada na origem julgou procedentes os pedidos iniciais. Afastou a preliminar e, no mérito, declarou nulos os contratos de cartão de crédito por entender que a assinatura eletrônica apresentada, desprovida de biometria facial qualificada, não era meio confiável para afastar o vício de vontade da consumidora. Condenou o réu a suspender os descontos, restituir em dobro os valores descontados (autorizada a compensação dos valores creditados) e pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, o réu reitera a tese de necessidade de perícia e a validade irrestrita do negócio jurídico, negando a existência de danos morais.

A eminente Juíza Relatora proferiu voto conhecendo do recurso e dando-lhe provimento integral para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de que os documentos apresentados (contratos com imagem do cartão e saques) comprovariam a anuência inequívoca da consumidora e a ausência de vício.

VOTO

Admissibilidade

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrida (autora), na forma da lei.

Fundamentos

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial sustentada pelo Banco BMG SA. Porque os autos contam com os elementos documentais e circunstanciais suficientes para o julgamento da pretensão autoral, não havendo necessidade de novo esforço de demonstração para o deslinde da presente controvérsia, amoldando-se perfeitamente a causa à competência e à simplicidade dos Juizados Especiais, conforme bem pontuou o juízo
a quo
.

Analisados os autos observa-se que a controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC). Com a devida vênia à judiciosa fundamentação exposta no voto da eminente Relatora, a sentença de piso merece ser integralmente mantida.

A principiologia própria das relações consumeristas recomenda adoção de tratamento que equalize as forças entre os sujeitos, devendo-se entregar interpretação mais favorável aos consumidores em razão de sua vulnerabilidade material e técnica, consubstanciada na regra do art. 4º, I, do CDC (
favor debilis
).

Tem-se, pelo contexto narrativo e probatório dos autos, que a intenção da autora era estritamente no sentido de contratar simples empréstimo consignado. Contudo, a mesma foi levada a endividar-se por meio de cartão de crédito com reserva de margem (RMC). Constata-se que ao negociar, a consumidora foi compelida a ajustar convenção não pretendida, sob modulação típica reconhecidamente desfavorável, gerando a "eternização" dos débitos, haja vista que os descontos mínimos mensais não são capazes de amortizar o principal da dívida.

Esta conclusão encontra inegável suporte na ausência de despesas rotineiras realizadas para lançamento em referido plástico. Pelas faturas carreadas, a autora não realizou transações comerciais cotidianas utilizando a mencionada tarjeta, limitando-se o negócio à liberação do saque em dinheiro. A absoluta falta de uso do cartão de crédito para a consumação de produtos ou serviços indica que a consumidora não desejava contratar este préstimo específico, mas tão somente obter recursos mutuários clássicos.

Trata-se, portanto, de prática comercial abusiva, restando violado o art. 39, IV, do CDC, sendo vedado ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (idoso) para impingir-lhe serviço diverso e mais oneroso. Não houve cabal esclarecimento acerca do modo de operação da transação.

Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora extrapola o mero dissabor, visto que a imposição de descontos compulsórios na fonte de seu benefício previdenciário – verba de estrita natureza alimentar – gera angústia e afetação de sua subsistência, justificando a condenação fixada pelo juízo de base, que também sopesou adequadamente o retorno das partes ao
status quo ante
com a determinação de restituição e compensação de valores.

A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Divirjo do voto da Juíza Relatora e conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal